Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CURSO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU E PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DA FORMATURA. VEDAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. GRADE CURRICULAR. DISCIPLINA NÃO CURSADA. RECUSA LEGÍTIMA. OFERECIMENTO DAS MATÉRIAS EM TEMPO OPORTUNO. PRAZO DE CONCLUSÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. INÉRCIA DA ALUNA. TRANSFERÊNCIA DA OMISSÃO À PRESTADORA DE SERVIÇOS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. OFERECIMENTO DE DISCIPLINA À MARGEM DA GRADE CURRICULAR E CALENDÁRIO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL À PRESTADORA DE SERVIÇOS. PEDIDO REJEITADO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais, conquanto encarte relação de consumo por enlaçar prestadora de serviços – instituição de ensino – e destinatário final dos serviços – aluno -, ostenta natureza bilateral e comutativa e está sujeito a peculiaridades próprias ante o fato de que o serviço não é fomentado de forma especificada e particularizada a um único aluno, mas a turmas de aluno, resultando dessa apreensão que é resguardado à fornecedora disponibilizar disciplinas de conformidade com a demanda e necessidade de turma de aluno, não consubstanciando falha na prestação quando não oferecera disciplina a uma única aluna que deixara de cursá-la em conjunto com os alunos da turma que integrava.
2. Apreendido que, conquanto ofertada disciplina obrigatória à turma em que estava inserida e a tempo de cumprir a grade curricular na forma programada, com a divulgação do calendário escolar ao início do semestre letivo, infirmando a subsistência de ausência de informações adequadas, a aluna, por motivos pessoais, deixara de cursá-la na forma programada, não observando os prazos firmados para entrega dos trabalhos de conclusão, impedindo-a de cumpri-la e colar grau em conjunto com os colegas de turma, não se divisa fato apto a ser interpretado como falha da prestadora de serviços e qualificado como ato ilícito apto a legitimar que haja dilatação do prazo para conclusão da grade curricular ou oferecimento de disciplina de forma casuística à aluna renitente.
3. Como comezinho, a disponibilização de disciplinas pela instituição de ensino é pautada de conformidade com a demanda do conjunto de alunos, e não para atender situação particularizada de um único discente, que, a seu turno, é quem deve se adequar ao calendário escolar, e não a fornecedora de serviços se conformar aos seus interesses, derivando que, oferecida a disciplina segundo o calendário escolar previamente divulgado, a inércia e leniência da aluna, deixando de apresentar os trabalhos necessários à conclusão do curso de acordo com o calendário prévia e atempadamente firmado, inviabiliza que sejam traduzidas como falha da prestadora de serviços, pois, em verdade, fora quem negligenciara, deixando de atentar para o calendário escolar.
4. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.